Tribunal: STF
Processo: RE 588378
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido 
   de que de recurso incabível não se suspende ou se interrompe o 
   prazo para interposição do recurso adequado. Precedentes.